Tribunal: TJES
Processo: 5000384-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000384-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. APOSENTADORIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, AUDITOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (sefaz-es). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA, NUM PRIMEIRO MOMENTO, EM DESIGNAR OUTRO PROFISSIONAL PARA SUBSTITUI-LO. PRETENSÃO DO AGENTE PÚBLICO APOSENTADO DE CONTINUAR EXERCENDO O MÚNUS, RECEBENDO REMUNERAÇÃO PARA TAL. INDICAÇÃO PELO ESTADO,
a posteriori
, DE OUTRA AUDITORA PARA ATUAR COMO ADMINISTRADORA. FATO SUPERVENIENTE QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO pelo juízo de origem (ARTIGO 493 DO CPC). economicidade. HONORÁRIOS DO ANTIGO ADMINISTRADOR. VALOR RAZOÁVEL. PAGAMENTO QUE DEVERÁ SER FEITO ATÉ A SUA SUBSTITUIÇÃO, PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Se a Portaria é dirigida a servidores subordinados de determinado órgão público (ex: SEFAZ, PGE, entre outros), por razões óbvias não vincula os órgãos judiciários,

II-
A partir do momento em que o Estado já possui uma profissional capacitada para substituir o Sr. Cleres Comério, não subsiste a necessidade de manutenção deste no exercício do
múnus
, o qual, inclusive com relação aos seus efeitos financeiros, deverá cessar quando for formalmente notificado pelo Juízo “a quo”.

III-
A
medida pretendida pelo Agravante encontra respaldo no princípio constitucional da economicidade expresso no art. 70 da Carta Magna de 1988, o qual consiste na obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

IV-
No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do Administrador Judicial na penhora sobre o faturamento, a jurisprudência pátria vem entendendo, com base no art. 82 do CPC/2015, que cabe ao Exequente fazer o adiantamento da verba em questão, sobretudo quando postulara a medida e, seguramente, figura como a parte mais interessada no bom e fiel exercício do múnus.

V-
Com relação ao montante dos honorários do Administrador Judicial, a verba fixada não parece excessiva e tampouco exacerbada, sobretudo quando considerado o caráter complexo do
múnus
, o qual exige conferência de notas fiscais, da legislação tributária e de muitas outras questões.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000384-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EURO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000384-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, a qual permitira que, a despeito de sua aposentadoria, o Auditor Fiscal Cleres Comério continuasse como Administrador Judicial da penhora sobre o faturamento da
EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A
, mediante remuneração fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, com dedução do respectivo montante do
quantum
referente à constrição.

Em sua petição de recurso, o Recorrente postula, em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos jurídicos, a saber:
(i)
a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 indica expressamente um Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda para atuar na qualidade de Administrador Judicial da penhora de faturamento;
(ii)
houvera uma oneração injustificada dos cofres públicos, porque, na atualidade, a Auditora Lívia Delboni Lemos fora designada pelo Estado para administrar as penhoras sobre faturamento;
(iii)
estaria ausente o risco de descontinuidade do encargo de administração da penhora sobre o faturamento;
(iv)
existiria impedimento ético para a atuação do Sr. Cleres Comério, haja vista a necessidade de observância de quarentena;
(v)
os honorários mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados em favor do Administrador seriam exorbitantes.

Em decisão proferida em fevereiro de 2021, fora deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal postulada (ID nº 985778).

Em sua contraminuta (ID nº 1069167), a Agravada postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000384-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, a qual permitira que, a despeito de sua aposentadoria, o Auditor Fiscal Cleres Comério continuasse como Administrador Judicial da penhora sobre o faturamento da
EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A
, mediante remuneração fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, com dedução do respectivo montante do
quantum
referente à constrição.

Em sua petição de recurso, o Recorrente postula a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos jurídicos, a saber:
(i)
a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 indica expressamente um Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda para atuar na qualidade de Administrador Judicial da penhora de faturamento;
(ii)
houvera uma oneração injustificada dos cofres públicos, porque, na atualidade, a Auditora Lívia Delboni Lemos fora designada pelo Estado para administrar as penhoras sobre faturamento;
(iii)
estaria ausente o risco de descontinuidade do encargo de administração da penhora sobre o faturamento;
(iv)
existiria impedimento ético para a atuação do Sr. Cleres Comério, haja vista a necessidade de observância de quarentena;
(v)
e, finalmente, os honorários mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados em favor do Administrador seriam exorbitantes.

Pois bem. De um exame detido dos autos, extrai-se que, no bojo da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da Danúbio Indústria e Comércio de Móveis S/A (integrante do Grupo Econômico Danúbio), fora determinada pelo Juízo “a quo”, no ano de 2015, a penhora sobre o faturamento, oportunidade na qual fora nomeado como Administrador Judicial e Depositário o Sr. Cleres Comério, Auditor da SEFAZ/ES.

Ocorre que, com a aposentadoria do Sr. Cleres Comério, este atravessara petição nos autos (
ID nº 980358
), datada de
09/09/2020
, na qual reportara ao Órgão “a quo” que, pelo menos no curto prazo, não seria designado um outro Auditor da SEFAZ para substitui-lo, motivo pelo qual postulara sua renúncia ao encargo ou, caso o Juízo de origem assim entendesse, a manutenção do
múnus
público, desta vez mediante o pagamento da quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), justificada pela complexidade das atribuições que lhe foram confiadas.

Instado a se manifestar sobre o assunto, o Estado do Espírito Santo, ora Recorrente, impugnara a designação do Sr. Cleres Comério na forma por ele pretendida, ao argumento de que a penhora sobre o faturamento seria retomada tendo como Órgão Administrador a Gerência de Arrecadação da Secretaria da Fazenda, à qual incumbiria a nomeação de servidores concursados para tal finalidade. Entretanto, no mesmo petitório identificado como
ID 980360
– e datado de
06/11/2020
– o Ente Estatal pleiteara a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, a fim de que a SEFAZ pudesse indicar um outro Auditor para retomar a penhora sobre o faturamento.

A despeito da combatividade do Ente Político, o Juízo “a quo”, em decisão proferida em 21/01/2021 (
ID 980361
), deferira o pleito formulado pelo Sr. Cleres Comério, circunstância esta que ensejara a interposição do recurso ora focalizado, cujos fundamentos serão analisados a seguir.

Com relação à Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 (a qual indica expressamente um Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda para atuar na qualidade de Administrador Judicial da penhora de faturamento), é preciso ter em mente o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES, no qual o saudoso mestre define o ato administrativo em questão forma que segue:

“
Portarias
são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos secundários.”(
In
Direito administrativo brasileiro
, 24 ed., São Paulo : Malheiros, 1999, p. 167).

Portanto, se a Portaria é dirigida a servidores subordinados de determinado órgão público (ex: SEFAZ, PGE, entre outros), por razões óbvias não vincula os órgãos judiciários, como ora se pretende.

Com relação à recente designação do Auditor aposentado Cleres Comério, não se pode dizer que o Órgão “a quo”, no seu juízo valorativo, tenha se afastado das balizas da legalidade, seja porque, salvo melhor juízo, não dispunha da informação recentíssima trazida apenas no Agravo – no sentido da designação de uma Auditora Fiscal para substituir o referido Administrador Judicial – seja porque, à luz do art. 139, II, do CPC, compete ao juiz
“velar pela duração razoável do processo”
.

Embora o raciocínio jurídico embasador da decisão impugnada não mereça nenhum reparo, é cediço que os fatos supervenientes devem ser sopesados na tomada de decisão, conforme se depreende,
mutatis mutandis
, do art. 493 do CPC/2015, assim grafado:

“
Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.” [Não existem grifos no original]

Destarte, a partir do momento em que o Estado já possui uma profissional capacitada para substituir o Sr. Cleres Comério, não subsiste a necessidade de manutenção deste no exercício do
múnus
, o qual, inclusive com relação aos seus efeitos financeiros, deverá cessar quando for formalmente notificado pelo Juízo “a quo”.

Decerto, a medida pretendida pelo Agravante encontra respaldo no princípio constitucional da economicidade expresso no art. 70 da Carta Magna de 1988, o qual consiste na obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

Seja como for, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, o Sr. Cleres Comério deverá receber a remuneração arbitrada durante o seu período de efetiva atuação, pois não se pode permitir que o Estado se valha gratuitamente do trabalho alheio.

No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do Administrador Judicial na penhora sobre o faturamento, a jurisprudência pátria vem entendendo que cabe ao Exequente fazer o adiantamento da verba em questão, sobretudo quando postulara a medida e, seguramente, figura como a parte mais interessada no bom e fiel exercício do múnus. Aliás, não é outra a conclusão extraída do art. 82 do CPC/2015, assim grafado:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título
.

[...
omissis
...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

No mesmo sentido, inclusive, apontam os arestos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO.
Cabe à Exequente adiantar os honorários do administrador judicial. Art. 82 e
95 do CPC
.
Recurso desprovido.” (TJSP; AI 2136876-30.2020.8.26.0000; Ac. 13751043; Campinas; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 15/07/2020; DJESP 20/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Adiantamento do pagamento dos
honorários periciais devidos ao
administrador judicial,
em razão de
penhora do
faturamento da empresa executada.
Medida que foi requerida pelas exequentes e, portanto, a elas compete a antecipação do pagamento da remuneração do perito, a teor dos artigos
82 e 95, ambos do novo Código de Processo Civil.
Precedentes do TJ-SP e desta Colenda 24ª Câmara. Decisão mantida. Recurso improvido, neste aspecto. VALOR DOS
HONORÁRIOS E MODO DE PAGAMENTO. Matérias não analisadas na decisão agravada. Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.” (TJSP; AI 2199232-61.2020.8.26.0000; Ac. 14385020; 24ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 22/02/2021; DJESP 02/03/2021).

“
Agravo de instrumento em cumprimento de sentença penhora sobre faturamento da empresa honorários do administrador adiantamento pelo exequente possibilidade de amortização com valores obtidos com a penhora necessidade de efetiva atuação do profissional adequação do valor arbitrado.
01.
Os honorários do administrador judicial nomeado para fins de realização de
penhora sobre o
faturamento da pessoa jurídica executada devem ser arcadas pelo credor, se este requereu a medida nos termos do
art. 82 do código de processo civil
, sendo possível amortização com o montante apurado quando da obtenção do
faturamento de empresa.

02. Consoante interpretação teleológica do
art. 866, §2º, do CPC
, a remuneração só será devida em caso de efetiva atuação do administrador [...].” (TJMS; AI 1401330-42.2020.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 01/04/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora sobre o faturamento. Decisão que determinou à parte exequen
te o adiantamento dos honorários do administrador judicial.
CABIMENTO: Por ter requerido a penhora sobre o faturamento da devedora, cabe à credora adiantar os honorários do administrador,
cujo montante será descontado do valor fixado a título de remuneração definitiva. Aplicação dos
arts. 82
e
95 do CPC
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; AI 2054022-76.2020.8.26.0000; 18ª Câm. de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; j. 06/07/2020; DJESP 14/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 1018, §2º, CPC/2015. PARCIAL DESCUMPRIMENTO. CASO CONCRETO. AUSÊN
CIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. PENHORA DE FATURAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS DE ADIANTAMENTO DA PARTE QUE REQUEREU O ATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Dadas as peculiaridades do caso concreto, o preenchimento parcial do requisito do §2º, do
art. 1018, do CPC/2015
, afasta o não conhecimento do agravo de instrumento, quando não há prejuízo às partes. 2.
Nos termos dos
artigos 82
e
95, do CPC/2015
, o ônus de adiantamento da remuneração do administrador judicial de penhora de faturamento é da parte que requereu a medida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJPR; Ag Instr 1695892-8; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Carlos Gabardo; Julg. 02/08/2017; DJPR 10/08/2017).

Com relação ao montante dos honorários do Administrador Judicial, a verba fixada não parece excessiva e tampouco exacerbada, sobretudo quando considerado o caráter complexo do
múnus
, o qual exige conferência de notas fiscais, da legislação tributária e de muitas outras questões.

A partir dessas considerações,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, a fim determinar a cessação da atuação do Administrador Judicial Cleres Comério a partir da sua notificação formal pelo Juízo “a quo”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000384-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. APOSENTADORIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, AUDITOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (sefaz-es). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA, NUM PRIMEIRO MOMENTO, EM DESIGNAR OUTRO PROFISSIONAL PARA SUBSTITUI-LO. PRETENSÃO DO AGENTE PÚBLICO APOSENTADO DE CONTINUAR EXERCENDO O MÚNUS, RECEBENDO REMUNERAÇÃO PARA TAL. INDICAÇÃO PELO ESTADO,
a posteriori
, DE OUTRA AUDITORA PARA ATUAR COMO ADMINISTRADORA. FATO SUPERVENIENTE QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO pelo juízo de origem (ARTIGO 493 DO CPC). economicidade. HONORÁRIOS DO ANTIGO ADMINISTRADOR. VALOR RAZOÁVEL. PAGAMENTO QUE DEVERÁ SER FEITO ATÉ A SUA SUBSTITUIÇÃO, PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Se a Portaria é dirigida a servidores subordinados de determinado órgão público (ex: SEFAZ, PGE, entre outros), por razões óbvias não vincula os órgãos judiciários,

II-
A partir do momento em que o Estado já possui uma profissional capacitada para substituir o Sr. Cleres Comério, não subsiste a necessidade de manutenção deste no exercício do
múnus
, o qual, inclusive com relação aos seus efeitos financeiros, deverá cessar quando for formalmente notificado pelo Juízo “a quo”.

III-
A
medida pretendida pelo Agravante encontra respaldo no princípio constitucional da economicidade expresso no art. 70 da Carta Magna de 1988, o qual consiste na obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

IV-
No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do Administrador Judicial na penhora sobre o faturamento, a jurisprudência pátria vem entendendo, com base no art. 82 do CPC/2015, que cabe ao Exequente fazer o adiantamento da verba em questão, sobretudo quando postulara a medida e, seguramente, figura como a parte mais interessada no bom e fiel exercício do múnus.

V-
Com relação ao montante dos honorários do Administrador Judicial, a verba fixada não parece excessiva e tampouco exacerbada, sobretudo quando considerado o caráter complexo do
múnus
, o qual exige conferência de notas fiscais, da legislação tributária e de muitas outras questões.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.